Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 2.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica da parte. 2.2. Impõe-se a redução da indenização fixada quando o quantum determinado pelo juiz está fora dos padrões estipulados pela jurisprudência desta eg. Corte.
3. Na hipótese, fica postergada a medida protetiva de urgência, até o trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo de nova aplicação diante de fundada necessidade. Precedentes desta Corte.
4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.